Tribunal: TJMT
Processo: 1018794-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018794-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JAKSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.448.101-80 (IMPETRANTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JAKSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.448.101-80 (PACIENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), NEUZALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 537.401.301-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO -

CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO
– INOBSERVÂNCIA AO ART. 306,
§ 1o, DO CPP
– DEMORA NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT –
2. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA – PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 312,
CAPUT
, DO CPP –
3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA –
IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO
– 4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Eventual inobservância ao prazo contido no art. 306, § 1o do CPP (o qual refere-se ao encaminhamento do APFD à autoridade judiciária competente), não conduz, por si só, à nulidade da prisão, tendo em vista que se trata de mera irregularidade sanável pela posterior decretação ou conversão da segregação cautelar. Precedentes STJ e TJMT;

2 - Como o princípio constitucional da Presunção de Inocência apenas impede a antecipação dos efeitos de eventual sentença condenatória, ele não influi na análise da necessidade de se decretar a prisão cautelar, medida de natureza claramente distinta da prisão-pena;

3 - A incursão
delitiva
pretérita aliada à gravidade concreta do crime apurado – praticado à luz do dia, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraídos 1 veículo, 2 televisores, armas, jóias e aparelhos celulares, além de ter havido perseguição – evidenciam a periculosidade do paciente e autorizam o encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, cenário que obsta a restituição do
status libertatis
ou a substituição da medida extrema por cautelares mais brandas;

4 -
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

5 - Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis que incompatíveis com a
ultima ratio
, por inadequadas e insuficientes. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jakson dos Santos Pereira
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo d.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo-MT
, consubstanciado na
decisão em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Aduziu o Impetrante, em síntese,
a)

inobservância do prazo
de 24h para encaminhamento do auto de prisão em flagrante ao juiz competente, previsto no art. 306, §1o, do CPP;
b)

carência de pressupostos
autorizadores da prisão cautelar;
c)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
d)

predicados
pessoais favoráveis;
e)

suficiência
de medidas
cautelares alternativas
à prisão (Id. 277008473).

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
do Paciente.

Subsidiariamente, requereu a
substituição
da custódia
por

medidas cautelares dela diversas
(Id. 28331999).

Foram anexados documentos (Id’s. 27708474 a 27708481).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 28424979).

Em seguida, vieram as Informações judiciais (Id. 29918485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30152962):

Sumário: Paciente preso em flagrante delito, posteriormente
convertido em prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime descrito no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando estar
ausentes os pressupostos
que autorizam a segregação cautelar – Alega a presença de
predicados pessoais
positivos, bem como busca a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
– Aduz a ilegalidade da prisão, já que a
audiência de custódia foi realizada após 24h
(vinte e quatro horas) do flagrante – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública –
Gravidade concreta da conduta
–
Agente contumaz
–
Condições pessoais
favoráveis não são
garantidoras do direito
subjetivo à
liberdade provisória
, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – A
análise da conversão da prisão
em flagrante em preventiva em
prazo superior a 24h
(vinte e quatro horas) configura
mera irregularidade
, não autorizando a nulificação do ato – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020